Tribunal: TJMT
Processo: 1010159-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010159-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 18.200.651/0001-90 (EMBARGADO), DISBENOP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 02.428.496/0001-24 (EMBARGANTE), FERNANDO MELO CARNEIRO - CPF: 040.900.569-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – PRESCRIÇÃO –CITAÇÃO NÃO SE DEU EM TEMPO HÁBIL – MOROSIDADE DOS MECANISMOS INERENTES AO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ - VÍCIO EVIDENCIADO –EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Incide no caso posto a Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Royal Supermercado Ltda., assistido pela Defensoria Pública deste Estado, em desfavor de Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda., foi, à unanimidade, provido, cuja ementa restou assim grafada:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL– RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE 6 (SEIS) MESES DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE (ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985) - CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consta que decorreu mais que os 180 dias reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais. (id. 224576189)

Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. opôs Embargos de Declaração, alegando suposta obscuridade no acórdão embargado no que diz respeito à apreciação da prescrição ter incidido por culpa exclusiva da morosidade do Poder Judiciário, já que a ação foi proposta dentro do prazo legal estipulado para o título de crédito executado (cheque), no dia 05/08/2016.

Argui que a citação do Embargado (Executado), embora com diligência quitada no dia 19/12/2016, somente foi efetivada em 27/06/2019, ou seja, após 2 (dois) anos do feito paralisado, mesmo tendo o Embargante (Exequente) peticionado para impulsionar o feito em 23/01/2019. Logo, por culpa do Poder Judiciário não houve a citação do devedor, Embargado, em prazo hábil.

Esclarece que, logo em seguida, postulou consulta nos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para localização de bens do devedor, Embargado, mas, novamente, houve demora na apreciação do pleito, no caso, aproximadamente 3 (meses) meses.

Assevera que, devido aos atrasos nos andamentos processuais, os quais atribui aos mecanismos do Poder Judiciário, a citação se deu por edital somente no dia 10/02/2023.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para atribuir efeitos infringentes ao acórdão embargado, para julgar o Recurso de Apelação desprovido (id. 225714655).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 229483152).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. opôs Embargos de Declaração, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso contra si interposto, mantendo a decisão agravada (id. 224576189).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante, Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda. aponta obscuridade no acórdão embargado no que diz respeito à apreciação da prescrição ter incidido por culpa exclusiva da morosidade do Poder Judiciário, já que a ação foi proposta dentro do prazo legal estipulado para o título de crédito executado (cheque), no dia 05/08/2016, mas a citação do executado, Embargado, por edital somente ocorreu no ano de 2023, devido à paralisação do mandado de citação por dois anos na central e a demora na análise de outros pleitos, tal como a consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário.

Assiste razão ao Embargante.

Como assinalado no julgado embargado, o prazo da prescrição do direito material para a espécie de título objeto da execução em análise, que trata de cheque, é de 180 dias, contados da data da expiração do prazo de apresentação, que é de trinta dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de sessenta dias, também da emissão, se de praça diversa, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85,
in verbis
:

“Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador.”

Quanto a prescrição do direito material da pretensão executiva, o art. 802 do CPC dispõe que:

“NA EXECUÇÃO, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.
Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o art. 240, §2º, do CPC, rege:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. § 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.
(Destaca
-
se)

Da atenta leitura do acórdão impugnado, nota-se que,
de fato
, não incidiu a prescrição no caso posto,
porquanto a execução dos cheques, emitidos em 16/06/2016, foi proposta
dentro do prazo legal - 6 (seis) meses, no caso, no dia 05/08/2016
.
A citação do devedor foi ordenada no dia 15/08/2016
. O pagamento da referida diligência deu-se no dia
19/12/2016
.
No entanto, o cumprimento do respectivo mandado de citação somente ocorreu no dia
27/06/2019, após o Embargante (Exequente) instar sobre a citação em 23/01/2019
(ids. 4517165 e ).

Ou seja, após ordenada a citação, o processo executivo ficou estagnado por tempo considerável aguardando o cumprimento do mandado de citação, conforme se verifica da certidão que registra encaminhamento do documento à respectiva Central de Mandado para a devida execução (id.).

Desse modo, resta demonstrado que o Embargante (Exequente) sempre se manteve diligente no feito. Por sua vez, os mecanismos do Poder Judiciário agiram com morosidade.

Logo, não a que se falar em prescrição, seja material ou intercorrente, porque ao se atentar para as providências constantes aos autos, é possível perceber que o Embargante (Exequente) sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços e bens a fim de garantir a execução.

Relevante, aqui, trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Como não houve propriamente desídia do Embargante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da execução, sendo caso, portanto, de aplicação do mencionado precedente.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
interpostos por
Disbenop Distribuidora de Bebidas Ltda., atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para o fim de reconhecer que não incidiu prescrição no caso posto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024